Tribunal: CARF
Processo: 10665.721835/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721835/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.308 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LUCRA CADASTROS E SERVIÇOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
PRAZO RECURSAL. EXTRAPOLAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Extrapolado o prazo legal para apresentação do recurso voluntário, previsto
pelo art. 33 do Decreto no 70.235/1972, este não deve ser conhecido por
intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721835/2013-60
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721835/2013-60

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5
414
1776
1830

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 03-59.702 da lavra da 5a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

O presente processo trata de lançamento de Auto de Infração de Obrigação Principal
(AIOP), em desfavor da empresa acima qualificada, abrangendo o período de débito de
01/10/2010 a 31/12/2012, conforme abaixo:

DEBCAD no 51.009.7634, no valor de R$ 1.576.380,05 (um milhão quinhentos e setenta
e seis mil trezentos e oitenta reais e cinco centavos), relativo a contribuições destinadas a
Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), incluídos neste valor os juros e a multa de ofício.

De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 22/26, os créditos constituídos são relativos às
contribuições não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) e não recolhidas. As contribuições apuradas têm como base de
cálculo os totais pagos aos segurados empregados registrados na Borges e Nogueira
Serviços Ltda –ME.
O Relatório Fiscal dispõe que a empresa tem como objeto social a prestação de serviços
de correspondente bancário no país, mediante contrato celebrado com o Banco do Brasil.
Ocorre que, para a execução do contrato de prestação de serviços, foi criada uma nova
empresa, Borges e Nogueira Serviços LTDA ME, CNPJ 11.935.307/000109, incluída no
Simples Nacional, com a finalidade do não recolhimento da contribuição previdenciária
patronal e para Outras Entidades. Esta empresa tem no quadro social a Sra. Neiva Semi
Borges de Araújo, que é também administradora da mesma.
Foi emitido Termo de Intimação Fiscal para a empresa Borges e Nogueira Serviços
LTDA, para apresentação de documentos e esclarecimentos, sendo constatado:
- A empresa não possui filiais, sendo seu endereço uma pequena sala na Av. 1o de junho,
318, loja 15, Centro, DivinópolisMG. Sua contabilidade e pessoal são administrados pela
Lucra Cadastros e Serviços LTDA –EPP.
- A empresa chegou a ter cerca de 500 segurados empregados espalhados por diversas
cidades e estados brasileiros (onde Lucra Cadastros e Serviços LTDA EPP possui filiais
para execução do contrato), totalizando a base de cálculo da folha, no período de 10/2010
a 12/2012 o valor de R$ 10.513.655,62 e seu faturamento no período de 01/01/2011 a
31/12/2012 foi de R$ 655.348,10, conforme dados extraídos da contabilidade da empresa,
sendo a maioria dos valores recebidos da empresa Dígito Serviços LTDA ME (nome
fantasia Lucra Empréstimos), CNPJ 05.349.751/000131 (também possui diversas filiais),
que também conta como sócia administradora a Sra. Neiva Semi Borges de Araújo e está
sediada no mesmo endereço da Lucra Cadastros e Serviços LTDA EPP. A empresa Dígito
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721835/2013-60

Serviços LTDA ME também tem contrato de correspondente bancário com o Banco do
Brasil desde 2006 e não é optante do Simples.
- As empresas Lucra Cadastros e Serviços LTDA EPP e Dígito Serviços LTDA ME, para
execução dos contratos firmados com o Banco do Brasil e CP Promotora de Vendas S/A,
simularam um contrato de prestação de serviços com a Borges e Nogueira, pois todas têm
como sócia administradora a Sra. Neiva Semi Borges de Araújo. Todos estes contratos
estão anexados a este Auto de Infração, assim como está em anexo página do sitio na
internet da Lucra Cadastros e Serviços LTDA –EPP (www.lucraltda.com.br), que estas
empresas fazem parte de grupo econômico.
Diante dos fatos apurados, a Auditoria Fiscal está considerando os empregados
registrados na empresa Borges e Nogueira como empregados de fato da Lucra Cadastros e
Serviços, apurando as contribuições patronais devidas para a Previdência Social e para
Outras Entidades.

DA MULTA DE OFÍCIO
Para as competências a partir de 12/2008, nos casos de lançamento de ofício, aplica-se o
disposto na Lei 9.430/96, artigo 44. A multa de ofício de 75% foi duplicada, conforme
previsto no § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96 e artigo 71, inciso I, da Lei 4.502/64, por ter
a empresa omitido segurados empregados de sua GFIP, que foram lançados na empresa
Borges e Nogueira Serviços LTDA ME, com a finalidade de sonegação de contribuição
previdenciária e para Outras Entidades.

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
Pela omissão de segurados empregados de sua GFIP, que foram lançados na empresa
criada Borges e Nogueira com a finalidade de sonegação de contribuição previdenciária e
para Outras Entidades, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais DJ RFFP, a ser
encaminhada à autoridade competente para verificação, em tese, do crime tipificado no
artigo 337a do Código Penal, incluído pela Lei 9.983 de 14 de julho de 2000 e Crime
contra a Ordem Tributária, tipificado na Lei 8.137/90, artigo 1o.

DA IMPUGNAÇÃO CONJUNTA DA EMPRESA LUCRA CADASTROS E DÍGITO
SERVIÇOS
Dentro do prazo regulamentar os contribuintes contestaram conjuntamente o lançamento,
por meio do instrumento de fls. 394/412, cujas razões de defesa, resumidamente, são as
seguintes:
- que as impugnantes prestam serviços de correspondentes bancários, cuja gama de
serviços que podem ser prestados é bem ampla;
- que o contrato realizado entre o Banco do Brasil e a Lucra exigia exclusividade,
impondo que a empresa não preste os mesmos serviços previstos no contrato para outra
instituição financeira. Porém, à época da celebração do convênio, a Lucra era
correspondente do Banco BMG, operando diversos produtos desta instituição financeira
e, portanto, para se adequar ao contrato firmado com o Banco do Brasil, foi criada a
empresa Dígito serviços ltda, com o nome fantasia de “Lucra Empréstimos”. Desta forma,
a Dígito Serviços firmou contrato com o Banco do Brasil para trabalhar na
comercialização de produtos do banco;
- com o término do convênio com o Banco BMG a Lucra Cadastros passou a operar
novamente os produtos do Banco do Brasil, mantendo a Dígito Serviços apenas o produto
denominado “COBAN Transacional”;
- a empresa Borges e Nogueira foi criada em 2010, logo após ter sido firmado o contrato
de Correspondente com a Instituição BV Financeira;
- que em 2012, em razão do convênio firmado entre a Lucra e a CP Promotora de Vendas,
foi realizado contrato da Lucra com a Borges e Nogueira onde, por “questões
operacionais internas”, os funcionários desta executariam os serviços que seriam de
responsabilidade de a Lucra prestar à empresa CP Promotora de Vendas;
- Assim, em razão do exposto, atualmente, a Lucra Cadastros opera todos os produtos do
Banco do Brasil, como correspondente exclusiva da instituição financeira e, como
substabelecida da CP Promotora de Vendas opera dentros das agências do Banco do
Brasil por meio da Borges e Nogueira, que é remunerada para este fim. E, finalmente, a
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721835/2013-60

Dígito Serviços possui contrato de Correspondente com o Banco do Brasil, operando um
produto específico denominado “COBAN Transacional”;
- que não há impedimentos para que a Borges e Nogueira seja optante do Simples;
- que é inaplicável a multa de 150%, pois não houve dolo por parte dos contribuintes, e a
fiscalização não logrou êxito em tal comprovação.
Ao final, requer:
- Seja declarado nulo o presente Auto de Infração;
- Seja declarada a ausência de dolo das impugnantes;
- Que as intimações sejam encaminhadas ao procurador das impugnantes.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/BSB decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
SIMULAÇÃO CONTRATUAL. EMPRESAS COM O MESMO SÓCIO
ADMINISTRADOR TENDO CADA SOCIEDADE UM DIFERENTE
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. REGISTRO DOS EMPREGADOS
EFETIVADO NA EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES, CRIADA
APENAS COM O INTUITO DE REDUZIR TRIBUTOS DA OUTRA
EMPRESA NÃO ENQUADRADA NO SIMPLES E PARA A QUAL
EFETIVAMENTE OS EMPREGADOS PRESTAVAM SERVIÇOS.
Resta caracterizada a simulação contratual quando uma empresa optante
do Simples registra os empregados que, efetivamente, prestam serviços
para outra empresa, com outro regime de tributação.
Fica caracterizada a má-fé quando a empresa optante do Simples foi criada
com a finalidade de desonerar a empresa não optante, evidenciado, ainda,
pelo fato de ambas as empresas serem administradas pela mesma pessoa, e
pelo fato de que a empresa optante presta serviços exclusivamente para a
empresa não optante, servindo ao objetivo único de reduzir tributos desta
última.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PUBLICAÇÕES
E
COMUNICAÇÕES
ENDEREÇADAS
AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para
fins cadastrais ou eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão
legal, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório
do procurador.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721835/2013-60

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que as recorrentes foram surpreendidas pela lavratura de AI referelnte às
contribuições devidas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE);
Que a cobrança deriva dos pagamentos aos segurados empregados
registrados na Borges e Nogueira Serviços Ltda –ME;
Que a fiscalização aponta que a constituição de pessoa jurídica foi
indevida, dado o propósito de suprimir pagamentos;
Que a fiscalização alega que o fato de manter sócio em comum nas
empresas é suficiente para caracterizar dolo na supressão das CSP;

DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO
Que as recorrentes expuseram em sua defesa o histórico de criação das
empresas e as operações realizadas por cada uma delas;
Que o critério é operacional, baseado na especialização em produtos
oferecidos;
Que a Lucra Cadastros e Serviços mantém contrato com o Banco do
Brasil, a quem deve prestar serviço exclusivo;

DO HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DAS EMPRESAS – DA INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO
Que ambas as pessoas jurídicas ora recorrentes são correspondentes de
instituições financeiras, que possuem como atividade principal a cobrança
e as informações cadastrais – CNAE 3.954/2011;
Que tais atividades foram agrupadas em três produtos que podem ser
contratados: transacional, negocial e especial;
Que no ambiente transacional, o correspondente presta serviços de
recebimento de contas de consumo, boletos de cobrança, tributos,
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721835/2013-60

pagamento de aposentados e pensionistas, saques e consultas de contas
bancárias;
Que no ambiente negocial, o correspondente presta os serviços de
encaminhamento de propostas de abertura de contas correntes e de
empréstimos;
Que no ambiente especial, o correspondente se dedica ao crédito
imobiliário;
Que a Lucra Cadastros e Serviços Ltda – EPP mantém contrato desde 2004
com o Banco Popular do Brasil, subsidiária integral do BB, renovado
diretamente com este em 2011, com vigência anual e dedicado ao produto
COBAN Transacional;
Que à época da celebração de dito contrato, a Lucra Cadastros e Serviços
Ltda – EPP também possuía contrato de correspondente com o Banco
BMG, pelo qual operava outros produtos;
Que para operar os demais produtos como correspondente do BB, foi
criada a empresa Dígito Serviços Ltda – ME, com nome fantasia Lucra
Empréstimos;
Que desde 2007, a Dígito Serviços Ltda – ME assinou contrato com o BB
para comercializar produtos como contas universitárias e empréstimo
consignado (COBAN Negocial), contrato este renovado em 08/2012;
Com a rescisão do contrato com o BMG, a Lucra Cadastros e Serviços
Ltda – EPP passou a operar todos os produtos do BB; enquanto a Dígito
Serviços Ltda – ME foi mantida apenas para fins operacionais, atuando no
Estado de São Paulo e oferecendo o COBAN Transacional;
Que a Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME foi criada em 2010 e logo
firmou contrato com BV Financeira, rescindo pouco tempo depois;
Que em momento algum a Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME foi
criada para suprimir o pagamento de tributos;
Que a CP Promotora de Vendas S/A celebrou com a Lucra Cadastros e
Serviços Ltda – EPP contrato para substabelecimento das funções de
correspondente no país, com anuência do BB;
Que para atender a este contrato específico, a Lucra Cadastros e Serviços
Ltda – EPP contratou a Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME para que
os funcionários desta executassem o contrato firmado com a CP Promotora
de Vendas S/A;
Que atualmente a Lucra Cadastros e Serviços Ltda – EPP opera todos os
produtos do BB com seu correspondente exclusivo;
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721835/2013-60

Que opera o substabelecimento da CP Promotora de Vendas S/A dentre
das próprias agências do BB, através da Borges e Nogueira Serviços
LTDA – ME;
Que a Dígito Serviços Ltda – ME possui contrato de correspondente com o
BB, por meio do qual opera apenas o COBAN Negocial;

DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA BORGES E NOGUEIRA SERVIÇOS LTDA - ME
Que a Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME não foi enquadrada no
Simples Nacional apenas para benefício tributário da Lucra Cadastros e
Serviços Ltda – EPP;
Que a Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME auxilia na execução do
contrato de substabelecimento firmado com a CP Promotora de Vendas
S/A;
Que a Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME extrapolou o limite de
faturamento do Simples Nacional em 05/2012; enquanto em 2013, antes
do procedimento fiscal, a empresa alterou o regime de tributação para o
lucro presumido;
Que não é correta a afirmação de que a atividade da Borges e Nogueira
Serviços LTDA – ME a impedia de optar pelo Simples Nacional;
Que o Anexo VII da Resolução CGSN no 94/2011 relaciona como um
código ambíguo o CNAE 6619-3/02; e neste caso, é admitida a opção pelo
simples nos termos do art. 8o, § 3o do mesmo ato normativo;
Que como a opção pelo Simples Nacional é irretratável para todo o ano
calendário, a Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME alterou o regime de
tributação tão logo extrapolado o limite em 2012, passando a viger em
2013;

DOS ESTABELECIMENTOS E REGISTROS DOS EMPREGADOS
Que a Lucra Cadastros e Serviços Ltda – EPP sempre possuiu filiais e
funcionários devidamente registrados em várias localidades do país;
Que no período autuado, a média do número de empregados registrados
não se alterou substancialmente;
Que a Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME possui empregados
registrados apenas para onde foi designado agências do BB para atuação
nas Salas de Auto Atendimento (SAA);
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721835/2013-60

Que o aumento do número de empregados da Borges e Nogueira Serviços
LTDA – ME apenas se deve à assinatura de novos contratos;
Que a Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME não possui filiais e atua
dentro das SAA do BB liberadas para atuação da Lucra Cadastros e
Serviços Ltda – EPP;
Que a Dígito Serviços Ltda – ME não possui e nunca possuiu nenhuma
filial, tendo sede no segundo piso do mesmo prédio onde se localiza a sede
da Lucra Cadastros e Serviços Ltda – EPP;
Que a Dígito Serviços Ltda – ME não possui funcionários registrados na
Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME, pois esta auxilia exclusivamente
a Lucra Cadastros e Serviços Ltda – EPP na execução do contrato firmado
com a CP Promotora de Vendas S/A;
Que assim as notas fiscais de prestação de serviços são emitidas em nome
da Lucra Cadastros e Serviços Ltda – EPP ou da Dígito Serviços Ltda –
ME, a depender de quem efetivamente prestou o serviço, uma vez que a
Borges e Nogueira Serviços LTDA – ME não possui contrato de
correspondente com o BB ou e substabelecimento com a CP Promotora de
Vendas S/A;

DA MULTA DE OFÍCIO
Que acaso não sejam acatadas as argumentações anteriores, deve ser
afastada a alegação de dolo das recorrentes que fundamente a majoração
da multa de ofício;
Que a aplicação da multa qualificada prevista pela Lei no 9.430/1996 exige
a comprovação do dolo do contribuinte;
Que a fiscalização não logrou comprovar o suposto dolo das recorrentes;
Que os fatos mesmo que tenham suprimido o pagamento de tributos, não
foi executado com dolo;
Que é descabida e infundada a aplicação da multa exacerbada, por
completa ausência de suporte legal;

DO PEDIDO
Com base nas argumentações acima expostas, requerem as Recorrentes seja o presente
Recurso Voluntário recebido e, ao final, provido para:
(i)
Cancelar o lançamento consubstanciado no Auto de Infração no 51.009.763-4;
(ii)
Em atendimento ao princípio da eventualidade, ver declarada a ausência de dolo
das Recorrentes, capaz de majorar a multa de ofício imposta pela fiscalização.
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721835/2013-60

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
INTEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
07/05/2014, conforme o termo de ciência, fl. 1813, e subsequente termo de perempção, fl. 1826.
Uma vez que assinado e postado em Agência dos Correios em Belo Horizonte/MG em
24/06/2014, fl. 1857, é considerado intempestivo, senão vejamos o teor do Decreto no
70.235/1972.

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.

Assim, transcorridos 48 dias entre a ciência e a postagem da peça recursal, é
forçoso reconhecer sua intempestividade, pelo que não conheço do recurso.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721835/2013-60

Fl. 1865
DF CARF MF
Original